Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737027-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN DA SILVEIRA FERRAS AGRAVADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAREN DA SILVEIRA FERRAS contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715360-32.2018.8.07.0001, que move MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS, segundo a qual o MM. Juízo de origem negou o pedido de redução da constrição que recairá sobre os proventos da agravante, com fundamento na decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento no 0722294- 09.2018.8.07.0000. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Em que pese a decisão de Id no 67255201, verifico que o Tribunal fixou a penhora no percentual de 30% da remuneração da executada no AGI no 0722294-09.2018.8.07.0000, Id no 68865071, motivo pelo qual este Juízo apenas implementará a medida imposta pela instância superior, não cabendo reanálise do pedido, vez que houve preclusão do julgado no dia 29/07/2020. Assim, oficie-se ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, acerca da penhora do percentual de 30% do salário de Karen da Silveira Ferras, deduzidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária) devendo os valores serem depositados em conta judicial vinculada aos autos, observado o valor do débito que deverá ser informado pelo credor no prazo de 05 dias. Dou a presente decisão força de ofício. I”. A agravante sustenta, em síntese, que malgrado o STJ tenha entendido ser possível a penhora de seus rendimentos para pagamento dos honorários por se tratar de verba alimentar, a natureza indenizatória da cláusula penal, não pode ser confundida com a remuneração pelos serviços advocatícios. Aduz que: “A multa rescisória decorrente da rescisão do contrato de prestação dos serviços não pode ser confundida com a remuneração devida a título dos serviços prestados pelo advogado contratado. Mesmo porque, a mesma não se reveste a função de contraprestação pelos serviços advocatícios prestados. Mas se dá, tão somente, em razão da inexecução do objeto do contrato pela sua rescisão. Ou seja, uma penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação contratual (ID 19080405 - Pág. 8)”. Sustenta, ainda: “que tanto a instância superior (REsp no 1824882/DF - STJ) quanto a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0722294-09.2018.8.07.0000, autorizou, tão somente, que a penhora sob o salário da agravante fosse possível no que diz respeito aos valores relacionados à honorários (contratuais e sucumbenciais). Não se confundindo, portanto, com os valores devidos a título de multa rescisória contratual, pois conforme já devidamente esclarecido, não se reveste de caráter remuneratório, e compensatório, não se enquadrando, portanto, no gênero prestação alimentícia. Desse modo, no que diz respeito aos valores que não possuem natureza de prestação alimentar, os mesmos devem ser excluídos do objeto da penhora” (ID 19080405, pp. 14/15). Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão e impedir os atos expropriatórios, até o julgamento do mérito do recurso, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão agravada importará em risco de dano grave e de difícil reparação. Requer a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal, também com fundamento no art. 1.019, I do CPC/2015, para limitar os descontos, até o provimento final do presente à 10% dos rendimentos da agravante, até satisfação do valor de R$ 8.568,64 (oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), valor corrigido, que corresponde aos honorários contratuais devidos na execução de origem, por refletirem a expressão “prestação alimentícia“ prevista no §2o do art. 833 do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do presente agravo, para reformando a decisão recorrida, os descontos na folha de pagamento da agravada sejam limitados à 10% da remuneração da agravante, e apenas para satisfação dos débitos que por sua natureza se consubstanciem na expressão “prestação alimentícia” prevista na exceção do § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não é cabível qualquer recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". De fato, sabe-se que a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, “a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448). José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 /MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do novo Código Processual. Na espécie, o ato judicial que ensejou o agravo tem natureza de despacho de mero expediente, pois apenas determina o cumprimento de decisão anterior, não desafiando qualquer modalidade de recurso. Ademais, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante observar que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois, não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO PROCESSUAL QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina o cumprimento de decisão anterior tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1243875, 07268545720198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) Releva notar ainda que, por hipótese, se ultrapassasse a questão do cabimento, o pedido deduzido no agravo de instrumento resta obstado pela preclusão. Com efeito, deve ser destacado que a argumentação da agravante acerca da penhorabilidade de seus vencimentos e da composição do crédito não comporta apreciação no presente recurso, tendo em vista que tais questões foram objeto de decisão anterior, a qual, até mesmo, fora desafiada por Agravo de Instrumento interposto pela agravante. O referido recurso (AI 07222794-94.2019.8.07.0000) já teve seu exame de mérito realizado pelo Colegiado, nos moldes do acórdão n.o 1259454. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora